Tribunal: TJSP
Processo: 1006245-56.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Procedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Produção de prova oral – Cabimento – Bem que constou como parte do pagamento em contratos celebrados com pessoas diversas – Necessidade de apurar-se quem efetivamente detinha a posse do veículo dado em pagamento – Oitiva das figuras intervenientes dos contratos como testemunhas do juízo – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Procedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Produção de prova oral – Cabimento – Bem que constou como parte do pagamento em contratos celebrados com pessoas diversas – Necessidade de apurar-se quem efetivamente detinha a posse do veículo dado em pagamento – Oitiva das figuras intervenientes dos contratos como testemunhas do juízo – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM.